Tribunal: TJDFT
Processo: 0748476-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXECUTADO. ENVIO DE OFÍCIO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ESGOTAMENTO DE ESFORÇOS PELO CREDOR. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como é cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. Contudo, em certas situações, ante a necessidade de intervenção judicial e em decorrência ao Princípio da Cooperação, cabe ao Poder Judiciário diligenciar a respeito de questões em que se mostra inviável a obtenção por meio de atos do próprio credor.

2. A possibilidade de intervenção judicial para localização de bens do devedor, é medida excepcional, que decorre do art. 6o do Código de Processo Civil, o qual prevê: “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

3. No caso, conforme explanado pelo agravante e comprovado pelas provas dos autos, este demonstrou ter esgotado as tentativas de obter as informações pleiteadas junto à Caixa Econômica Federal, sem obter êxito, motivo pelo qual afigura-se razoável o pedido do agravante de envio de ofício à instituição bancária a fim de obter a informação sobre a existência de crédito em favor da executada, para possível constrição, de modo a saldar a dívida existente nos autos de execução.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para, confirmando a antecipação de tutela concedida, deferir o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal – CEF, para que informe sobre a existência de valores disponíveis para restituição em favor da Agravada.